Tribunal: TJSP
Processo: 1043542-21.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA - Contrato de seguro - Avaria de bem transportado - Ação regressiva da seguradora lastreada no pagamento de indenização securitária à segurada importadora - Procedência - O artigo 754, parágrafo único, do Código Civil não se aplica à seguradora, mas somente à transportadora - Incidência do CC, artigo 786 - Precedentes STJ e TJ - Legitimidade passiva da agente de cargas,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA - Contrato de seguro - Avaria de bem transportado - Ação regressiva da seguradora lastreada no pagamento de indenização securitária à segurada importadora - Procedência - O artigo 754, parágrafo único, do Código Civil não se aplica à seguradora, mas somente à transportadora - Incidência do CC, artigo 786 - Precedentes STJ e TJ - Legitimidade passiva da agente de cargas, mantida -Documentação de pagamento da indenização ao segurado apta ao fim pretendido - Sub-rogação provada - Ressarcimento devido, com aplicação de juros legais a partir da citação e correção monetária pela Tabela Pratica do TJSP, a partir do desembolso - Sentença mantida - Apelo desprovido, majorados honorários advocatícios recursais (art. 85, §11, NCPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043542-21.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PANALPINA LTDA., é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043542-21.2018.8.26.0002 -Voto no 13366 - FCSO/LMCP/CB/LSN/GC/GR/MGA
2
Apelação Cível no 1043542-21.2018.8.26.0002
Apelante: Panalpina Ltda.
Apelado: Allianz Seguros S/a.
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro
Juiz (a) 1o Grau: Théo Assuar Gragnano
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13366
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA - Contrato de seguro
- Avaria de bem transportado - Ação regressiva da
seguradora lastreada no pagamento de indenização
securitária à segurada importadora - Procedência - O artigo
754, parágrafo único, do Código Civil não se aplica à
seguradora, mas somente à transportadora - Incidência do
CC, artigo 786 - Precedentes STJ e TJ - Legitimidade
passiva da agente de cargas, mantida -Documentação de
pagamento da indenização ao segurado apta ao fim
pretendido - Sub-rogação provada - Ressarcimento devido,
com aplicação de juros legais a partir da citação e correção
monetária pela Tabela Pratica do TJSP, a partir do
desembolso - Sentença mantida - Apelo desprovido,
majorados honorários advocatícios recursais (art. 85, §11,
NCPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 204/207, proferida em 18/9/2019, de relatório adotado, que julgou procedente
ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a ré a pagar em favor da
autora a quantia de R$ 136.912,67, corrigida do desembolso pela Tabela Prática do
TJSP e juros moratórios da citação, além de arcar com custas, despesas processuais,
e com honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.
A ré recorre (fls. 210/226) sustentando, em síntese,
ocorrência de decadência do direito de ação, tendo em vista não efetivação do
protesto previsto pelo art. 754 do Código Civil; aduz ausente responsabilidade do
agente de cargas, por ser mero intermediário, prestador de serviço auxiliar; pugna,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043542-21.2018.8.26.0002 -Voto no 13366 - FCSO/LMCP/CB/LSN/GC/GR/MGA
3
subsidiariamente, que a correção do débito seja calculada pela Tabela Prática do
TJSP no período entre a data do recibo de quitação e a citação, com aplicação a
partir daí da taxa SELIC, sem cumulação de juros, pois esta taxa já contempla juros
e correção monetária, colacionando julgados do C. STJ e desta Corte.
Contrarrazões a fls. 231/243.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
interposta em 14/10/2019 é tempestiva e preparada (fls. 227/228).
Trata-se de ação regressiva em que a seguradora pleiteia
ressarcimento do valor da indenização que pagou à sua segurada em decorrência dos
danos causados na mercadoria transportada por via aérea, no transporte
internacional, fatos reconhecidos pelo juízo “a quo” que acolheu o pedido inicial;
daí o inconformismo recursal.
No que tange à eventual ocorrência de decadência, cumpre
salientar inocorrente contra seguradora sub-rogada, pois o artigo 754, parágrafo
único, do Código Civil prevê que:
“Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário,
ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele
que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver,
sob pena de decadência dos direitos.
Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria não
perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação
contra o transportador, desde que denuncie o dano em 10 (dez)
dias a contar da entrega.”.
O entendimento do C. STJ em julgado sob a relatoria da
eminente Ministra Maria Isabel Gallotti é de que “tal dispositivo somente diz
respeito às relações entre o transportador e o destinatário da carga, não se
aplicando à seguradora, cujo direito de regresso é disciplinado pelo art. 786 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043542-21.2018.8.26.0002 -Voto no 13366 - FCSO/LMCP/CB/LSN/GC/GR/MGA
4
mesmo diploma legal. O comando normativo em tela aplica-se entre a
transportadora e a destinatária e não com a seguradora, como pretende a
embargante. É que a seguradora por óbvio carece de interesse em reclamar
eventuais avarias da carga, pois pretende sub-rogar-se no direito ao ressarcimento
contra o responsável pelo sinistro. Desse modo, a seguradora não está sujeita ao
prazo decadencial de dez dias, se a própria lei fixa o prazo de um ano para que o
segurado se volte contra o segurador e vice-versa, consoante os termos do art. 206,
§ 1o, II, do Código Civil.” (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.207.435 - SP, j. 13.06.2018).
Ademais, no caso, há que se reportar à “ata de vistoria
conjunta” (fls. 89/91), a qual menciona especificamente que foram realizadas
ressalvas no conhecimento de transporte e emitidas cartas de protesto pelo
importador para convocação da vistoria conjunta das partes envolvidas no transporte
e armazenamento do item em análise. Assim, tendo a ré, ora apelante, subscrito tal
vistoria conjunta, não é crível considerar que não houve emissão de protesto, como
bem fundamentado pelo juízo “a quo” a fls. 206; “o comparecimento da
PANALPINA à vistoria do equipamento, aos 30/9/2016, ocasião em que se lavrou
ata constatando as avarias, ata por ela firmada, consubstancia enfático protesto ou
aviso, seja nos termos do Código Civil (art. 754, parágrafo único) ou da Convenção
de Montreal (art. 31 n. 2), e foi levado a efeito dentro do prazo previsto nos dois
diplomas legais”.
No mais, a empresa importadora contratou os serviços da ré
para adoção de todas as providências cabíveis para receber o produto adquirido em
perfeitas condições.
O contrato social da ré descreve sua atividade econômica
como “agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo”, com descrição
das atividades econômicas secundárias (fls. 30), onde consta o transporte rodoviário
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional. Desta forma, a transportadora possui legitimidade para figurar no polo
passivo de demanda regressiva independentemente de ter firmado o contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043542-21.2018.8.26.0002 -Voto no 13366 - FCSO/LMCP/CB/LSN/GC/GR/MGA
5
transporte apenas como agente de cargas, pois este também é parte passiva legítima,
pois resultando caracterizada relação jurídica cumulativa, todos os integrantes e
participantes respondem perante a empresa proprietária da carga despachada na
exegese do CC, artigos 750 e 756, e em decorrência perante a seguradora que se sub-
rogou nos direitos daquela, sua segurada (CC, art. 786, e STF, Súmula 188).
A sentença também bem enfatizou a questão: “Frágil, ainda,
a distinção entre a responsabilidade do agente de cargas e do transportador de
fato. Perante a EMBRAER e à luz da Convenção de Montreal, ambos são
transportadores e respondem solidariamente pelo dano à carga (artigos 1, 18 e 41
da Convenção de Montreal). Está bem caracterizada, portanto, a responsabilidade
da PANALPINA pelos danos causados à carga transportada. E não há dúvida a
respeito da efetiva causação de tais danos, pois foram descritos no auto de vistoria
firmado pela própria ré, sem qualquer ressalva” (fls. 206).
Desse contexto, nítida a prestação do serviço de transporte
com preterição da obrigação de conduzir a coisa até o destino com cautela e
entregando-a em bom estado, consoante CC, art. 749, do que emerge obrigação de
indenizar o resultado danoso ao proprietário da carga transportada, ou à seguradora
sub-rogada, inclusive diante do que dispõe os artigos 186 e 927 do Código Civil;
resta provado o pagamento indenizatório a fls. 101
Por fim, a forma de correção do valor da condenação não
comporta qualquer modificação; é mantido o fixado pela sentença quanto à
atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso -
24/10/2017 (fls. 101) - acrescendo-se juros de mora legais (1% a.m.) nos termos do
CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 171, § 1o, contados da citação diante da natureza
contratual do evento a incidir o CC, artigo.
A sentença segue mantida também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043542-21.2018.8.26.0002 -Voto no 13366 - FCSO/LMCP/CB/LSN/GC/GR/MGA
6
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, e majoro honorários advocatícios recursais.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)